Tribunal: TJSP
Processo: 0003269-71.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003269-71.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante VINICIUS
GUSTAVO VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-71.2020.8.26.0026 -Voto no 37086
2
VOTO no 37.086
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0003269-71.2020.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: BAURU - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS 3A RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0003269-71.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: VINICIUS GUSTAVO VIEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
VINICIUS GUSTAVO VIEIRA interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais de BAURU, que converteu a pena
restritiva de direito imposta, em privativa de liberdade.
Postula o agravante o provimento do recurso para
que seja cassada a r. decisão, restabelecendo-se as penas restritivas de
direitos.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão agravada, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o agravante foi beneficiado na
mencionada ação penal com a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-71.2020.8.26.0026 -Voto no 37086
3
liberdade por restritivas de direitos.
Assim,
diante
da
incompatibilidade
de
cumprimento simultâneo da pena restritiva com a privativa de
liberdade, o Juízo a quo converteu a pena restritiva em privativa de
liberdade, estabeleceu o regime FECHADO para o início do
cumprimento da pena.
Pois bem.
Revendo entendimento anteriormente adotado e de
acordo com o mais recente posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, entendo que a conversão da pena
substitutiva em privativa de liberdade deve ocorrer sempre que houver
incompatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas, como
ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SENTENCIADO QUE CUMPRIA PENA NO
REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO
A
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS SANÇÕES. CONVERSÃO
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à
jurisprudência
desta,
no
sentido
de
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-71.2020.8.26.0026 -Voto no 37086
4
independentemente de a condenação à pena restritiva de
direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de
liberdade, a conversão ou não da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade fica unicamente na dependência
da compatibilidade de cumprimento simultâneo das
sanções. 2. No caso dos autos, o sentenciado cumpria pena
privativa de liberdade, no regime fechado, quando sobreveio
nova condenação à pena restritiva de direitos, razão pela qual
o Juízo da Execução, ao unificar as penas, converteu em
privativa de liberdade a pena restritiva de direitos, em razão
da impossibilidade de cumprimento simultâneo das sanções.
Esse entendimento, de fato, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Logo, correta a aplicação do
enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1688238 /
MG, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 05/08/2019)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM
REGIME
FECHADO.

SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO RESTRITIVA
DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que a
conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade
na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-71.2020.8.26.0026 -Voto no 37086
5
liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se
proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art.
76 do Código Penal. 2. É irrelevante se a condenação à pena
restritiva de direitos foi anterior ou posterior à privativa de
liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a compatibilidade do cumprimento simultâneo das
reprimendas, quando da unificação, para que verificar a
possibilidade
de
manutenção
da
pena
substitutiva.
Precedentes.
3. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1794030 / MG, Ministro
JORGE MUSSI, DJe 13/06/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. RESTRITIVA DE DIREITO CONVERTIDA
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO.
1. Sobrevindo nova condenação, incumbe ao Juízo das
Execuções Criminais proceder à unificação das penas,
adequando o regime prisional ao resultado da soma,
observadas, quando for o caso, a detração ou remição.
2. Na esteira do disposto no § 5o do art. 44 do CP, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, sobrevindo nova
condenação, somente é possível a manutenção da pena
restritiva
de
direitos
na
hipótese
em que exista
compatibilidade
no
cumprimento
simultâneo
das
reprimendas, o que não ocorre na hipótese dos autos. 3. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-71.2020.8.26.0026 -Voto no 37086
6
caso, o recorrente cumpria pena restritiva de direito quando
sobreveio condenação à pena privativa de liberdade em
regime fechado. Assim, verificada a incompatibilidade no
simultâneo cumprimento das reprimendas, deve ser mantido
o acórdão que converteu em privativa de liberdade a pena
restritiva de direito. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 469082 / MG,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/02/2019)
Portanto, era mesmo caso de conversão da
reprimenda alternativa em pena corporal, nos termos do artigo 44 § 5o,
do Código Penal e do art. 181, § 1o, alínea “e”, da LEP, já que, na
hipótese, incompatível o cumprimento das duas formas de penas
simultaneamente.
Destarte, nada há a ser reparado na r. decisão, que
fica mantida sob os próprios fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora